Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Crime de embriaguez ao volante. Provas testemunhais. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de embriaguez ao volante, com base no art. 306, caput, da Lei de n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, da Lei de n. 9.503/97, bem como se seria cabível a aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. O art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime de embriaguez ao volante, o condutor do veículo deve estar com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
4. A atual redação do art. 306 do CTB permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, assentada a alternatividade dos meios de prova, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes policiais acerca da existência de sinais de embriaguez.
5. A partir dos depoimentos das testemunhas prestados em Juízo, bem como pelas provas documentais anexadas aos autos, fica configurado que o apelante, de fato, praticou o crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.